Tribunal: STJ
Processo: 1028734-13.2022.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992521 - SP(2025/0263677-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO ARALDO FERRAZ DAL POZZO - SP123916
PERCIVAL JOSÉ BARIANI JUNIOR - SP252566
AGRAVADO
: AGENCIA
REGULADORA
DE
SERVICOS
PUBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO-
ARTESP
PROCURADOR
: RAFAEL SANTOS DE JESUS - SP374219
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO.
MULTA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489 DO
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
CPC/2015.
INCIDÊNCIA
DA

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
N.
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.
E
211/STJ
282 E
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
356/STF.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade de ato
administrativo, objetivando a anulação dos atos administrativos por meio
dos quais lhe foram impostas as sanções de multa. Na sentença, julgou-se o
pedido improcedente. No Tribunal
a sentença foi mantida. Nesta
a quo,
Corte, o recurso especial não foi conhecido. O valor da causa foi fixado em
R$ 341.088,43 (trezentos e quarenta e um mil, oitenta e oito reais e
quarenta e três centavos).
II - Não há violação do
do
(antigo
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
do
quando o Tribunal
se manifesta clara e
CPC/1973)
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
do
,
CPC/73
art. 489
CPC/2015)
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS
relatora Ministra
21.315/DF,
Documento eletrônico VDA56108011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5f4735a8-e778-4d13-ad87-213e95dc78b0

Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação (art. 371 do
CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento
no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial.
Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5f4735a8-e778-4d13-ad87-213e95dc78b0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992521 - SP(2025/0263677-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO ARALDO FERRAZ DAL POZZO - SP123916
PERCIVAL JOSÉ BARIANI JUNIOR - SP252566
AGRAVADO
: AGENCIA
REGULADORA
DE
SERVICOS
PUBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO-
ARTESP
PROCURADOR
: RAFAEL SANTOS DE JESUS - SP374219
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO.
MULTA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489 DO
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
CPC/2015.
INCIDÊNCIA
DA

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
N.
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.
E
211/STJ
282 E
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
356/STF.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade de ato
administrativo, objetivando a anulação dos atos administrativos por meio
dos quais lhe foram impostas as sanções de multa. Na sentença, julgou-se o
pedido improcedente. No Tribunal
a sentença foi mantida. Nesta
a quo,
Corte, o recurso especial não foi conhecido. O valor da causa foi fixado em
R$ 341.088,43 (trezentos e quarenta e um mil, oitenta e oito reais e
quarenta e três centavos).
II - Não há violação do
do
(antigo
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
do
quando o Tribunal
se manifesta clara e
CPC/1973)
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
do
,
CPC/73
art. 489
CPC/2015)
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS
relatora Ministra
21.315/DF,
Documento eletrônico VDA55320452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:51
Código de Controle do Documento: 6429b72c-6860-4c74-a97c-7e8880abedc4

Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação (art. 371 do
CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento
no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial.
Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo em recurso especial.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos do
parágrafo único, II,
, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
art. 253,
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Isto porque, Excelências, diferentemente do quanto disposto, o v. acórdão
permaneceu omisso, pois deixou de enfrentar o fato de que a Agravante impugnou em
inúmeras oportunidades diversos fundamentos da r. sentença e do v. acórdão prolatado pelo
tribunal “a quo”, no sentido de que a sanção aplicada não respeita as disposições editalícias,
bem como ao fato de que a r. sentença ou o v. acórdão prolatado pelo E. Tribunal “a quo”
não justifica os motivos aos quais os dispositivos elencados pela Agravante não seriam
válidos. Nesse contexto, não se pode admitir como fundamento para o não conhecimento do
Recurso Especial o fato de que o v. acórdão recorrido se manifestou de forma adequada ao
aduzir que “(...) pela constatação de que a cobertura vegetal se encontrava acima do limite
Documento eletrônico VDA55320452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:51
Código de Controle do Documento: 6429b72c-6860-4c74-a97c-7e8880abedc4

máximo estipulado em edital e contrato, isso comparando a altura do revestimento vegetal
com a altura das defensas metálicas existentes (70 cm), cujas dimensões mínimas são
estabelecidas por norma técnica (...)”, uma vez que as defensas metálicas não são
equipamentos próprios para a aferição de altura da vegetação. Isso porque, as defensas
metálicas e cones não permitem averiguar possíveis inclinações e declives no solo capaz de
impactar na precisão da aferição, sendo necessário, a fim de observar a devida formalidade
e motivação do ato administrativo, a utilização de equipamento adequado. Contudo, embora
tenha sido abordada em vários momentos – inclusive, em sede de embargos de declaração –,
a tese não foi devidamente enfrentada.
[...]
Ademais, ainda que a r. decisão monocrática não tenha conhecido do recurso ao
entender que “(...) não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.”, é
preciso ressaltar que o recurso de apelação, ainda que não mencione expressamente o
do CPC, impugnou expressamente a ausência de apreciação, na r. sentença
art. 371
prolatada, da argumentação da Agravante, bem como das provas carreadas aos autos. Ora,
Nobres Julgadores, a Agravante demonstrou que a r. sentença sequer apreciou os
documentos juntados ao deixar de se pronunciar sobre as próprias disposições editalícias e
procedimentos editados pela Agravada que comprovam a necessidade de notificar
previamente a Concessionária sobre as não conformidades. Quanto a esta questão, o v.
acórdão recorrido permaneceu omisso em analisar as provas apresentadas, tornando sem
efeito o dever da Agravada em observar os princípios que regem a Administração Pública
que tratam da legalidade estrita do ato praticado, pois restou demonstrado que a Agravada
jamais afastou a necessidade de se observa o princípio da vinculação ao instrumento
convocatório, sendo evidente a violação ao
do CPC. Nesse sentido, foram diversos
art. 371
os momentos em que a Agravante tratou sobre a omissão da r. sentença e do v. acórdão em
analisar os documentos juntados ao longo dos autos, principalmente quanto as disposições
da PO. DIN.0041, mas, ainda que provocados em sede de Apelação e Embargos de
Declaração, o Juízo se manteve omisso. E não é demais destacar que não se pretende que
este C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA adentre no mérito da questão. O que a
Agravante buscou por meio da interposição de seu Recurso Especial foi demonstrar o vício
praticado pelo E. Tribunal “a quo” ao não apreciar o Recurso de Apelação interposto.
Pretende-se neste estágio recursal, portanto, que seja reconhecida o vício quanto a ausência
de análise aos argumentos e provas expostos pela Agravante e que possuem o condão de
alterar o entendimento exarado.
[...]
Ademais, frisa-se que a questão não é de reanálise de conteúdo probatório ou fático –
ou de mera irresignação da Agravante –, mas de efetiva falta de enfrentamento na
integralidade de tais argumentos pelo C. Tribunal de Justiça, já que em nenhum momento
houve a devida análise dos argumentos e provas juntados pela Agravante, o que também
ocasionou a violação ao
§ 1o, inciso IV do CPC. Veja-se que o pretendido não se
art. 489,
trata da reanálise das cláusulas contratuais ou da reinterpretação dos fatos por esta E. Corte,
mas no reconhecimento de grave vício de fundamentação no conteúdo do julgado, o qual
merece reparo e uma nova análise pelo E. TJSP. Assim sendo, não se espera desta Corte que
se analise a questão referente ao Contrato, mas que reconheça a existência de omissões no
julgado, a qual é importante para o deslinde do feito e não a reinterpretação do contexto
Documento eletrônico VDA55320452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:51
Código de Controle do Documento: 6429b72c-6860-4c74-a97c-7e8880abedc4

fático-probatório, afastando-se, desta forma, a incidência da Súmula n°
apontada no
07/STJ
v. acórdão ora agravado. Tal questão leva, também, a uma grave inobservância do v.
acórdão recorrido em analisar as provas apresentadas, tornando sem efeito o dever da
Agravada em observar os princípios que regem a Administração Pública que tratam do da
legalidade e motivação do ato praticado, pois restou demonstrado que a Agravada jamais
afastou a prova e validade das disposições contidas na PO. DIN.0041, sendo uma afronta ao
do CPC.
art. 371,

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Não há violação do
do
(antigo
do
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
CPC/73
do
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
art. 489
CPC/2015)
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
art. 489
CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Documento eletrônico VDA55320452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:51
Código de Controle do Documento: 6429b72c-6860-4c74-a97c-7e8880abedc4

Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação (art. 371 do CPC), esta Corte
somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente
o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do
recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
Súmula do STF.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:51
Código de Controle do Documento: 6429b72c-6860-4c74-a97c-7e8880abedc4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.992.521 / SP
Número Registro: 2025/0263677-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10287341320228260053 1028734132022826005350000 10353591020158260053
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO ARALDO FERRAZ DAL POZZO - SP123916
PERCIVAL JOSÉ BARIANI JUNIOR - SP252566
AGRAVADO
: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO-
ARTESP
PROCURADOR : RAFAEL SANTOS DE JESUS - SP374219
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO ARALDO FERRAZ DAL POZZO - SP123916
PERCIVAL JOSÉ BARIANI JUNIOR - SP252566
AGRAVADO
: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO-
Documento eletrônico VDA56077022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:43:25
Código de Controle do Documento: a71e07e9-94d3-4e44-81a3-9738439d7631

ARTESP
PROCURADOR : RAFAEL SANTOS DE JESUS - SP374219
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:43:25
Código de Controle do Documento: a71e07e9-94d3-4e44-81a3-9738439d7631